Tribunal: TJMT
Processo: 1013233-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013233-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Bem de Família, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELISA FERNANDA RAMOS SALVADOR - CPF: 012.338.631-42 (ADVOGADO), PALLOMA BRENNDA FERNANDES SANTOS - CPF: 039.896.731-81 (AGRAVANTE), DULIOMAR APARECIDO FIGUEIREDO SAMPAIO - CPF: 002.778.691-96 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS, GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – ACESSO AO FATURAMENTO DA EMPRESA CONSTITUÍDA NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL – FIXAÇÃO DE
PRO LABORE
– POSSIBILIDADE – DECISÃO MODIFICADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabível a concessão da tutela antecipada quando presente a verossimilhança das alegações e, prescindível dilação probatória para verificar a possibilidade de divisão dos lucros mensais auferidos pela empresa constituída durante a união estável.

Enquanto os bens do casal não são partilhados, concorre o outro consorte à divisão periódica dos lucros referente à parte que lhe couber nas quotas sociais da empresa constituída durante a união estável, nos termos do artigo 1.027 do Código Civil .

Na hipótese, se revela razoável o deferimento da tutela de urgência para determinar que o recorrido pague mensalmente o valor à recorrente, a título de
pro labore
, mormente quando comprovado o volume de negócios realizados pela empresa em data anterior a dissolução da união estável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PALLOMA BRENNDA FERNANDES SANTOS, com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens, Guarda, Regulamentação de Visitas no 1011151-54.2023.8.11.0002, movida em face de DULIOMAR APARECIDO FIGUEIREDO SAMPAIO, indeferiu o pedido liminar para autorizar o acesso ao faturamento da empresa CROSSTAF CENTRO DE TREINAMENTO FÍSICO E ESPECIALIZADO.

Em breve síntese, a recorrente alega que, juntamente com o agravado, adquiriram vários bens na constância da união estável, entre eles a empresa CROSSTAF CENTRO DE TREINAMENTO FÍSICO E ESPECIALIZADO, sendo que esta é de sua titularidade, mas sempre foi administrada pelo casal.

Assevera que, após a dissolução da união estável, o agravado passou a administrar sozinho o referido estabelecimento comercial, bem como a centralizar os recebimentos em suas contas físicas, deixando de lhe repassar a sua cota mensal da empresa.

Ao final, pugna pelo deferimento da medida liminar para que tenha acesso ao faturamento mensal da empresa CROSSTAF CENTRO DE TREINAMENTO FÍSICO E ESPECIALIZADO, bem como que o agravado repasse a metade do valor do lucro líquido obtido na empresa ou valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) para efeitos de
pro labore
, e que o recorrido repasse o montante de R$5.476,11 (cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e onze centavos) referente ao pagamento de parte do lucro obtido correspondente aos meses de outubro a dezembro de 2022, e de janeiro a maio de 2023. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva da decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida no Id. 172210157.

Contraminuta, no Id. 178958688, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, anoto que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, devendo o Tribunal limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo
a quo
, não podendo estender a sua análise para questões que não foram apreciadas pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

O cerne do recurso consiste em averiguar se estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela pretendida pela agravante, a fim de que o agravado seja compelido a conceder acesso ao faturamento da empresa CROSSTAF CENTRO DE TREINAMENTO FÍSICO E ESPECIALIZADO e repasse de valores a título de
pro labore
à agravante.

Pois bem.

No mérito, adianto que o recurso merece ser parcialmente provido.

In casu
, os atos constitutivos trazidos no Id. 171239199, demonstram que a agravante é a detentora da integralidade da empresa CROSSTAF CENTRO DE TREINAMENTO FÍSICO E ESPECIALIZADO, a qual se encontra registrada unicamente em seu nome.

Com efeito, não fosse a demonstração de que a recorrente é a proprietária da empresa, verifico que sua constituição se deu na constância da convivência
more uxorio
, de modo que a pessoa jurídica e também os bens registrados em seu nome fazem parte do patrimônio comum do casal, sendo cada um proprietário de 50% (cinquenta por cento) do acervo total da empresa, que pode ser constituído de bens móveis e imóveis, créditos e títulos que possam ter valor patrimonial.

Como sabido, a exclusão de sócio é medida excepcional, e em regra, deve se dar judicialmente (art. 1.030 do CC), havendo a possibilidade de, segundo previsão contida no Código Civil, facultar a exclusão extrajudicial de determinado sócio, observando-se: a) a previsão expressa no contrato social; b) a prática de atos de inegável gravidade por parte de determinado sócio; c) a convocação de assembléia ou reunião específica; d) a cientificação do acusado com antecedência suficiente para possibilitar o seu comparecimento e defesa; e) o quórum de maioria absoluta, égide do artigo 1.085, do CPC.

Nesse aspecto, em uma análise atenta dos autos, não há como saber se foram observados ou não os requisitos acima mencionados para que possa aferir sobre a legalidade ou não da exclusão da sócia agravante.

Ademais, em que pese as alegações do agravado em contrarrazões, verifico que este não trouxe aos autos os extratos bancários das movimentações e transações da empresa, tais como os valores efetivamente percebidos a título de mensalidades e aqueles de fato utilizados nos pagamentos de fornecedores, colaboradores e despesas mensais.

Em outro aspecto, trata-se de sócia alijada, involuntariamente da participação da sociedade, situação que demonstra a verossimilhança do direito alegado na inicial, e presente a urgência, posto estar a retirada do
pro labore
revestida de caráter alimentar.

Outrossim, é cediço, que
“Os herdeiros do cônjuge de sócio, ou o cônjuge do que se separou judicialmente, não podem exigir desde logo a parte que lhes couber na quota social, mas concorrer à divisão periódica dos lucros, até que se liquide a sociedade.”
, nos termos do artigo 1.027 do CC.

Portanto, tenho que a recorrente faz jus à participação na gestão da pessoa jurídica, consistente no acesso ao seu faturamento, bem como a percepção do
pro labore
, no percentual de 50% do valor do lucro líquido obtido na empresa ou valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) para efeitos de
pro labore

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO –
DIVÓRCIO - PARTILHA – COTAS SOCIAIS PARTILHADAS NA PROPORÇÃO DE 50%, COM DIREITO AO LUCRO LÍQUIDO – MANUTENÇÃO – PREVISÃO LEGAL EXPRESSA NO ARTIGO 1027 DO CPC – DIREITO AO RECEBIMENTO DA QUOTA PARTE REFERENTE À DIVISÃO PERIÓDICA DOS LUCROS DA EMPRESA
- INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA) REJEITADA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO AFASTADA – PARTILHA DE 50% DO LUCRO LÍQUIDO, APURADO NO FINAL DO EXERCÍCIO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A RETIRADA MENSAL (PRO-LABORE) – IMÓVEL DOADO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE INCOMUNICABILIDADE – IMÓVEL QUE DEVE INTEGRAR A PARTILHA – IMÓVEL FINANCIADO – PARCELAS PAGAS EXCLUSIVAMENTE PELO VARÃO APÓS A SEPARAÇÃO – PARTILHA QUE DEVE INCIDIR SOBRE A PORCENTAGEM DO IMÓVEL QUITADA ATÉ A DATA DA SEPARAÇÃO, A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA PROCEDENTE – DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.”
(TJ-SP - AC: 30001122420138260272 SP 3000112-24.2013.8.26.0272, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 07/02/2020, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2020)

“APELAÇÕES CIVEIS -
AÇÃO DE DIVÓRCIO - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - PARTILHA DOS LUCROS DAS EMPRESAS DISTRIBUÍDOS - CABIMENTO
- PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE O IMÓVEL RESIDENCIAL - CABIMENTO - PARTILHA DE COTAS DE EMPRESAS ADQUIRIDAS ANTES DO CASAMENTO - NÃO CABIMENTO - PARTILHA DE VEÍCULO TRANSFERIDO A TERCEIRO - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No regime de comunhão parcial de bens (regime legal), comunicam-se apenas os bens que sobrevierem aos companheiros na constância da união estável, presumindo-se a aquisição pelo esforço comum das partes, devendo haver, contudo, prova efetiva dessa aquisição, no período da união, além da inexistência de uma das hipóteses excepcionais legais, na esteira dos artigos 1.658, 1.659 e 1.725 do CC/02.
2. Não se estende ao ex-cônjuge a condição de sócio, por inexistir o affectio societatis, ao que se acresce que, em razão do princípio da preservação da empresa, não se admite a partilha de cotas sociais decorrente da extinção do vínculo conjugal, até que se liquide a sociedade.
Contudo, tem direito o ex-cônjuge à divisão periódica dos lucros auferidos no curso da união, ainda que as cotas tenham sido adquiridas antes do casamento, uma vez que se trata de frutos de bem particular que entram na comunhão (arts. 1.027 c/c 1.660, V, CC/02).
3. Em ação de divórcio e na linha do entendimento doutrinário e jurisprudencial moderno, deve ser assegurado o direito à partilha da posse, independente da discussão atinente ao direito de propriedade, de modo a assegurar a devida tutela jurisdicional aos possuidores de boa- fé. 4. Provado nos autos que as empresas foram adquiridas antes do casamento, mostra-se indevida a partilha das cotas sociais, não se desincumbindo a parte autora de seu ônus provar as alegadas benfeitorias realizadas nas mencionadas empresas (art. 373, I, do CPC/15). 5. Os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges, entram na comunhão (art. 1.660, I, CC/02). Todavia, demonstro que o veículo fora transferido para terceiro, mostra-se impossível a partilha desse bem, devendo ser excluído da partilha. 6. Dar parcial provimento aos recursos.”
(TJ-MG - AC: 10000180848442007 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 03/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 23/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de apuração de haveres cumulada com pedido de participação nos lucros – Tutela antecipada de urgência
– Cotas sociais partilhadas após separação judicial – Decisão recorrida que indeferiu o pedido do autor à imediata percepção de sua expressão patrimonial dos lucros sociais – Cabimento – Presença do "perigo na demora" ("pericolo di tardività" de Calamandrei, ou simplesmente "periculum in mora" dos clássicos) e também da probabilidade do direito –
Direito à percepção dos lucros até a efetivação a apuração de haveres – Inteligência do Artigo 1.027 do Código Civil – Direitos patrimoniais a serem exercidos em face da sua ex-cônjuge
– Figura do "sócio do sócio" – Precedente desta Colenda Primeira Câmara de Direito Empresarial – Exibição liminar de documentos contra a sociedade e seus sócios – Descabimento – Meação das cotas que não atribuiu o status de sócio - Pretensão que deve ser voltada contra sua ex-cônjuge – Confirmação do efeito ativo parcialmente concedido – Decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AI: 22050679320218260000 SP 2205067-93.2021.8.26.0000, Relator: Jane Franco Martins, Data de Julgamento: 16/05/2022, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 16/05/2022)

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para confirmar a tutela de urgência recursal deferida para determinar que o agravado repasse a metade do valor do lucro líquido obtido na empresa ou valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) para efeitos de
pro labore
e, determinar que o agravado conceda à agravante o acesso ao faturamento mensal da empresa CROSSTAF CENTRO DE TREINAMENTO FÍSICO E ESPECIALIZADO, ambos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023